Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DO PRODUTO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OBRA PARALISADA POR MAIS DE 6 (SEIS) MESES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese vertente a situação vivenciada frustra a legítima expectativa dos consumidores e supera a esfera do mero dissabor, especialmente porque, em razão da não entrega injustificada dos produtos adquiridos, os recorrentes percorreram uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, além de ficarem com a obra de construção paralisada por mais de 6 (seis) meses.
2. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, adotada por Tribunais de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
3. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos critérios expostos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.